Tribunal: TJMT
Processo: 0020377-92.2014.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA DELITVA INVEROSSÍVEL. DECLARAÇÃO DAS VÍTIMAS FIRMES E COERENTES. CONSONÂNCIA COM A DINÂMICA DOS FATOS. AUTORIA COMPROVADA INDUBITAVELMENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2. PRETENDIDO O AFASTAMENTO DA MAJORANTE DA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. NECESSIDADE. TEMPO NECESSÁRIO PARA EXECUÇÃO DO CRIME. 3. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO. 4. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É incabível o acatamento do pleito de absolvição do apelante, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando sua condenação embasada principalmente na declaração das vítimas, que firmemente o apontam como um dos autores do crime narrado na denúncia.
2. A majorante prevista no art. 157, § 2o, V, somente deve ser reconhecida quando a restrição da liberdade da vítima ocorrer por tempo juridicamente relevante, excedendo à restrição necessária para a prática do roubo, o que não ocorreu na hipótese.
3. A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.
4. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020377-92.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JULIO CESAR MENDES BRAGA - CPF: 060.723.911-50 (APELANTE), EDENIL THEREZINHA ANUNCIACAO DA ROSA - CPF: 081.077.931-53 (VÍTIMA), JOSE VIDAL GOMES DA ROSA - CPF: 208.043.501-91 (VÍTIMA), MEIRE AUXILIADORA GOMES DA ROSA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
DO
APELANTE
. FRA
G
ILIDADE PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA DELITVA INVEROSSÍVEL. DECLARAÇÃO
DA
S
VÍTIMA
S
FIRME
S
E COERENTE
S
. CONSONÂNCIA COM A DINÂMICA DOS FATOS. AUTORIA COMPROVADA INDUBITAVELMENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2.
PRETENDIDO O
AFASTAMENTO DA MAJORANTE DA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. NECESSIDADE. TEMPO NECESSÁRIO PARA EXECUÇÃO DO CRIME.
3. PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIAS ENFRENTADAS NO VOTO. 4
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É incabível o acatamento do pleito de absolvição do apelante, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando sua condenação embasada principalmente na declaração da
s
vítima
s
, que
firmemente o
apont
am
como
um d
os autores do crime narrado na denúncia.

2.
A majorante prevista no art. 157, § 2o, V, somente deve ser reconhecida quando a restrição da liberdade da vítima ocorrer por tempo juridicamente relevante, excedendo à restrição necessária para a prática do roubo, o que não ocorreu na hipótese.

3.
A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias debatidas.

4.
Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Júlio César Mendes Braga
, contra a sentença
prolatada pelo Juízo da
3
a Vara
Criminal
da Comarca de
Cuiabá
/MT nos autos da Ação Penal n. 00
20377-92.2014.8.11.0042, código 378767
, condenando-o pela prática do crime de
roubo majorado
(art.
157, § 2°, I, II e IV, do Código Penal
), à pena de
6
(
seis
) anos
e

8
(
oito
) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto
,
e
16
(
dezesseis
) dias-multa
fixados na fração de 1/30 do
salário mínimo
vigente ao tempo dos fatos.

O apelante, nas razões recursais que estão
no ID
206701800
, postula
:
(i)

a
sua
absolvição, sustentando a insuficiência das provas para fundamentar a sentença condenatória, invocando a aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
;
e,
subsidiariamente,
(
ii
)

o afastamento da majorante
da restrição de
liberdade da vítima
.

P
or fim,
prequestiona
toda a matéria discutida neste recurso para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID
206701809
, requer o desprovimento do recurso defensivo. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer que se vê no ID
208206154
, segu
e
a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, vista no ID
208206154, p. 1-5
, narra os fatos da seguinte forma:

[...] No dia 03 de Maio de 2014, por volta das 21h50min, no interior da residência situada na Avenida Portugal, 'quadra 09, n° 315, bairro Jardim Tropical, nesta Capital, o denunciado JÚLIO CÉSAR, juntamente com outros 02 (dois) indivíduos não identificados, previamente ajustados e com cooperação de condutas entre si, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo (não apreendida), e restrição da liberdade das vítimas, subtraiu para si ou para outrem coisa alheia móvel consistente em 01 (um) veículo GM S-10, cor branca, placas OBB-3631, aparelhos celular, relógios, dinheiro, documentos, bolsas, óculos de grau, lanterna pequena, notebook, dentre outros objetos, de propriedade das vítimas
Edenil
Therezinha Anunciação da Rosa, José Vidal G. da Rosa, Meire Auxiliadora Gomes da Rosa e outras.

Os autos revelam que, na data dos fatos, a vítima Meire chegou na mencionada residência e,
no momento em que
entrava pelo portão, foi abordada por três indivíduos, dentre eles o denunciado que, na posse de armas de fogo anunciaram o assalto.

Na sequência, com a arma apontada para a cabeça da vítima Meire, todos entraram na casa e renderam cerca de 20 pessoas que estavam ali. As vítimas foram
encaminhados
à sala da casa, onde os homens foram obrigados a deitar de bruços no chão e amarrados pelos pés com cordas e extensão de energia, enquanto as mulheres ficaram sentadas no sofá.

Cada pessoa que chegava na casa era rendida pelos assaltantes.

O denunciado e seus comparsas passaram a exigir a entrega de joias, alianças e celulares e perguntavam se na casa havia cofre, oportunidade em que começaram a revirar a residência à procura de objetos de valor.

Segundo informações, o denunciado e seus comparsas estavam nervosos e ameaçavam a todos, causando temor em
todas vítimas
, inclusive crianças.

De posse dos objetos subtraídos, o denunciado e seus comparsas tentaram funcionar o veículo GM S-10, cor branca, placas OBB-3631 de propriedade da
vitima

Edenil
, contudo, tendo em vista um problema na embreagem para dar partida, o denunciado se aproximou da vítima José Vidal e, com a arma apontada para sua cabeça, exigiu explicações para o funcionamento do veículo. De repente, causando ainda mais pânico, apertou o gatilho da arma, fazendo o jogo de "roleta russa" com a vítima José Vidal.

Na sequência, o denunciado e seus comparsas empreenderam fuga do local.

Dias depois, a
vitima
José Vidal reconheceu pela televisão o denunciado como um dos autores do crime praticado, aquele que
apertou o gatilho da arma quando ela estava apontada para sua cabeça.

Assim, a vítima compareceu à Delegacia e reconheceu pessoalmente o denunciado como sendo um dos indivíduos que praticou o crime de roubo.

Perante a Autoridade Policial o denunciado JÚLIO CÉSAR negou ter praticado o crime (fls. 19-21).

Os objetos subtraídos não foram recuperados e somente o veículo, segundo informações da tabela Fipe, foi avaliado no montante de R$65.135,00(sessenta e cinco mil, cento e trinta e cinco reais) anexo. [...]

A materialidade do crime
narrado na peça acusatória restou
demonstrada pelos documentos constantes
d
estes autos
;
bem como pela prova oral produzida nas duas fases da persecução penal
e não foi objeto de irresignação
.

De modo igual, não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva que repousa induvidosa n
a pessoa do
apelante, porque ainda que tenha negado, em am
bas as fases
da persecução penal
, a prática do crime de roubo em alusão, ressai destes autos que há elementos probantes que demonstram, à saciedade, a narrativa contida na peça acusatória.

Com efeito, José Vidal Gomes da Rosa, ao ser ouvido na condição de vítima, relatou detalhadamente a di
nâmica dos fatos, consoante se infere deste
s
trecho
s
do depoimento
que
prest
ou

na fase
inquisitiva:

[...]
QUE, no dia 03/05/2014 (sábado) por volta das 20:30 horas, o declarante foi com um cunhado CARLOS ROBERTO VIEIRA até um mercadinho próximo à casa de sua irmã, no Bairro Jardim Tropical em Cuiabá/MT, para comprarem coisas para comemorarem a festa de aniversário de sua mãe, que estava realizada na casa de sua irmã, e o declarante visualizou um veículo VW/GOL modelo bola, 04 portas, de cor prata ou preta, com 04 ou 05 indivíduos, parados próximo do mercado; QUE, quando estavam chegando na casa de sua irmã, visualizou que o mesmo veículo estava parado próximo da casa; QUE, adentraram na casa e após uns 20 à 30 minutos, sua irmã MEIRE AUXILIADORA GOMES DA ROSA, chegou trazendo o bolo de aniversário; QUE, seu cunhado marido da Meire, o LUIS ODENIR, levou o bolo até os fundos para colocar no freezer, e quando o mesmo retornou para o carro para ajudar a MEIRE a descarregar alguns espetos,
visualizou que a mesma está
"rendida" por três indivíduos, sendo que um estava com a arma na cabeça dela; QUE, os bandidos adentraram na casa fizeram todos irem para a sala, sendo que todos foram sendo amarrados, com fios de energia elétrica
, não sabendo o declarante, de ontem o mesmo pegou os fios de energia;
QUE, esclarece que no total eram 03 indivíduos, sendo que dois estavam armados com revolveres; QUE, eles ficaram na casa por mais de uma hora, inclusive foram chegando vários parentes e todos foram "rendidos" e amarrados
; QUE, as crianças ficaram chorando, e os bandidos estavam nervosos, ameaçando a todos, gritando para as crianças calarem a boca, apontando as armas; QUE, foi muito traumatizante para todos, sua esposa até o momento não para de chorar, não sai de casa, seus netos não estão indo na aula, estão todos muito assustados; QUE, eles roubaram vários objetos da casa, notebook, celulares, relógios, dinheiro e a caminhonete do declarante, sendo que a caminhonete só funciona se pisar na embreagem,
e eles ao saírem não conseguiram funcionar a caminhonete, então um deles voltou e colocou o revólver no pescoço do declarante perguntando se a caminhonete tinha rastreador e bloqueador, sendo que foi respondido pelo declarante que não, que era necessário pisar na embreagem, nesse momento o indivíduo gritou com o declarante e apertou o gatilho, "tipo roleta russa", mas acredita que não tinha todas as munições, que foi um momento muito tenso
, acreditou o declarante que ia morrer, que aliás acredita que o indivíduo, não sabia se tinha ou não a munição no revólver, que o indivíduo apertou o gatilho sem pensar nas consequências, que ele queria se "divertir" e matar se possível;
QUE, na data hoje estava vendo televisão e passou a foto de um indivíduo que havia atirado num policial militar, e de pronto o declarante reconheceu como sendo um dos indivíduos que praticaram o roubo, sendo este inclusive o indivíduo que apertou o gatilho do revólver
.
[...]

Destacamos

Em juízo, José Vidal ratificou as declarações prestadas à autoridade policial no sentido de que no dia fatídico
era aniversário de sua mãe
e

estavam comemorando
na casa de sua irmã quando foram surpreendidos
por Júlio César e outros indivíduos, os quais não foram reconhecidos, renderam todos da casa, amarrando
-os com fios de energia elétrica, vasculharam a residência
a
procura de um cofre, mas não o encontraram, então levaram bolsas, joias, telefones e sua
camionete. A
l
ém disso,
vítima, durante a audiência de instrução e julgamento,
individualizou a conduta do apelante, afirma
ndo
que
ele,
portando uma
arma de fogo,

levou as pessoas que estavam no fundo da casa para a sala, o
s
colocou
amarrado
de bruços e pegou o dinheiro, pulseira e aliança das demais pessoas

que ali se encontravam
.

Como visto, ofendido José Vidal
r
econheceu, tanto na

Delegacia de Polícia quanto em
j
uízo, o apelante como sendo um dos autores do roubo

descrito na exordial acusatória,
porquanto este
pratic
ou
o assalto de
“cara limpa”
e
foi

responsável por ter encostado uma arma de fogo no pescoço
da vítima
, o que facilitou

sobremaneira o

reconhecimento da autoria delitiva de forma segura.

Por sua vez, a vítima Meire Auxiliadora Gomes da Rosa
, em juízo narrou que foi abordada pelos assalt
ant
es quando eles entraram na
residência
e a levar
am
para a sala
, fala
ndo
a todo instante
que era para
manter a cabeça abaixada
.
A ofendida, revelou,
ainda que levaram todas as pessoas que estavam nos fundos da
casa
para a sala
onde ela
estava, onde
t
o
d
o
s

foram amarrados e
subtra
ídos
dinheiro, relógio e outros itens. Por fim, afirma que um dos assaltantes apontou uma arma para a cabeça
d
e seu irm
ão para pegar as chaves da camionete.

A
vítima

Edenil
Therezinha Anunciação da Rosa, em juízo relatou que estava no
s
fundo
s
da residência quando o
correu
assalto, avistou quatro assaltantes

que

“barbarizaram”
.
Afirmou
, ademais, a ofendida,

que
foi levada para uma sala da casa, onde
os assaltantes
ameaçavam todos e falavam constantemente para não olha
ssem para eles
.
Por último, assevera que alianças, anéis, celulares, documentos e outros objetos foram roubados.

Júlia César, ao ser interrogado sob o crivo do contraditório negou a autoria delitiva, aduzindo, na oportunidade, que pelo seu histórico criminal, todos os c
rimes que estavam ocorrendo naquele determinado bairro eram atribuídos
à
sua pessoa
.

Como se sabe
,
nos crimes contra o patrimônio
–
quase sempre praticados na clandestinidade –, a palavra da vítima adquire especial importância,
prevalecendo
sobre a negativa do acusado,
principalmente
qua
ndo a versão apresentada está firme e coerente com os demais elementos de convicção amealhados ao longo da instrução criminal, a exemplo do que acontece na espécie.

Mas, se isso não bastasse, inexistem nestes autos elementos probatórios que desqualifiquem os depoimentos do ofendido José Vidal ou mesmo que possam e
videnciar algum interesse escuso da parte dele em atribuir falsamente o delito de roubo ao apelante, daí por que as afirmações daquele não pode ser desprestigiada apenas com base na negativa de autoria do crime por parte deste.

Aliás, no que alude ao assunto, esta é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA –ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADECOMPROVADAS – RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMAEM CRIMES DESSA NATUREZA – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, quando pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, diante da palavra da ofendida nas duas oportunidades em que foi ouvida, não havendo resquícios de que estivesse faltando com a verdade
.

(TJMT, N.U 0000642-67.2016.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/09/2021,
Publicado
no DJE 27/09/2021)

Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO
– ARTIGO 157, §2o, INCISO II (CONCURSO DE PESSOAS) E §2o-A, INCISO I (EMPREGO DE ARMA DE FOGO), DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – NEGATIVA DE AUTORIA E FALTA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS CONSISTENTE E VÁLIDO –
CONDENAÇÃO AMPARADA EM PROVA TESTEMUNHAL – PALAVRA DA VÍTIMA – RELEVÂNCIA ESPECIAL
– SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. “
Nos crimes contra o patrimônio, ganham especial importância as declarações coerentes prestadas pela vítima, sobretudo quando esta é categórica em reconhecer os agentes como os autores do crime e sua versão encontra-se amparada pelo restante das provas reunidas durante a instrução processual, como no caso dos autos
.
”
(
Ap
139547/2015 – TJMT)
(TJMT N.U 0006791-06.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020,
Publicado
no DJE 08/05/2020)
Destacamos

Além disso, a negativa e autoria sustentada pelo apelante não elide os demais elementos probatórios concatenados e convergentes que alicerçam sua condenação, que encontra amparo no depoimento da vítima José Vidal
e dos demais ofendidos
.

Como é sabido, o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao magistrado a liberdade na avaliação das provas encontradiças
nestes
autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Por conseguinte, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar de forma escorreita sua decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente na hipótese em referência em que o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com o pretendido pelo apelante.

Além do mais, a
a
firmação de Júlio César
de que estava cometendo outro crime no momento deste roubo não ficou comprovada nestes autos
, eis que
ele
não apresentou prova idônea e verossímil para desconstituir a versão
descrita
na denúncia e comprovada ao longo da instrução processual,
deixando patente a autoria que foi imputada à sua pessoa, até porque, quem oferece álibi e não o comprova de maneira indubitável, autoriza a conclusão adversa contida na exordial acusatória, alicerçando a imputação lançada Ministério Público contra sua pessoa, nos termos preconizados pelo art. 156 do Código de Processo Penal eis que é dever do acusado a apresentação de variante aceitável, que se coadune com o contexto fático e probatório encontradiço nos autos.

Destarte, a concatenação dos indícios e das provas encontradiças nestes autos atesta, indiscutivelmente, a prática do crime de roubo majorado por parte do apelante, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar na absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação em seu favor do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Noutro giro, o apelante postula o afastamento da majorante da restrição de liberdade das vítimas que lhe foi aplicada. E, no ponto que interessa, estes
s
ão os argumentos utilizados pelo prolator da sentença condenatória (ID

206703385):

[...]
Dessa forma, em consonância com o artigo 68 do Código Penal, passa-se a dosimetria da pena.

Na primeira fase (artigo 59 do Código Penal): Culpabilidade não destoa do esperado;
Maus
antecedentes em razão condenação com trânsito em julgado em 05/06/2015 (processo n. 5123-16.2013.811.0042, Código n. 344855, perante a Primeira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT). Nesta fase processual, o Juízo fará uso da referida condenação, posto que apesar de ter transitado em julgado em data posterior aos fatos vertidos na presente ação penal, na linha da jurisprudência do STJ2; Não há
elementos a respeito da conduta social e personalidade do agente;; Os motivos são normais; As circunstâncias do crime são negativas em razão do emprego de arma de fogo que será utilizada como circunstâncias judiciais, bem como em razão do concurso de pessoas e da restrição à liberdade de locomoção da vítima que serão utilizadas como causa de aumento, evitando assim o “bis in idem”; As consequências do crime são normais;

A vítima que é a sociedade que não contribuiu para o crime. Fixo a pena base, partindo do mínimo legal, em 5 anos de reclusão e 12 dias-multa.

Na segunda fase, não havendo agravantes ou atenuantes. Mantem-se a pena intermediária em 5 anos de reclusão e 12 dias-multa.

Por fim, na terceira fase, presentes as causas de aumento (da parte especial) do concurso de pessoas e da restrição à liberdade de locomoção da vítima, em consonância com o artigo 68, parágrafo único do CP, majora-se a pena na fração de 1/3, correspondente a 1 ano e 8 meses de reclusão e 4 dias-multa,
totalizando a pena definitiva em 6 anos e 8 meses de reclusão e 16 dias-multa.

Deixa-se de realizar a detração penal (artigo 387, §2o, do CPP), em razão de não alterar o regime de cumprimento inicial de pena.

Fixa-se o regime semiaberto de cumprimento de pena
(artigo 33, §§2o e 3o, do CP),
não se aplicando a Lei 8.072/90, em razão de o crime ter sido praticado antes da Lei 13.964/2019.

Constata-se a ausência de dados a respeito das condições econômicas réu. Assim,
fixa-se o dia multa na fração de 1/30 do
salário mínimo
, vigente à época dos fatos
(artigo 49, §1o, do CP). [...]

Como é
de trivial sabença, a
sanção penal imposta, deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em quantum compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Da análise da sentença condenatória, tem-se que
deve
ser acolhido o pedido do apelante objetivando o afastamento da majorante da restrição da liberdade das vítimas, pois, ao que ressai da denúncia e da
s declarações dos ofendidos,
estes
e as demais pessoas que estavam na residência foram rendidos apenas pelo tempo necessário para que
Júlio César juntamente com seus comparsas pegassem os objetos e a camionete que pretendiam subtrair e empreendessem fuga, não havendo notícias
de que
eles

tenham restringido a liberdade dos ofendidos por tempo além do necessário para a consumação do roubo.

Desse modo,
é forçoso reconhecer
que
, no caso destes autos,
a restrição
das vítimas
é própria do crime de roubo, ou
seja, apenas
o tempo
necessári
o
para o sucesso da empreitada criminosa, não ensejando
, destarte,
a configuração da majorante. Diante disso, a sentença condenatória deve ser reformada, para q
ue seja extirpada a majorante da restrição da liberdade das vítimas, tal como entendeu este Tribunal de Justiça no julgado logo abaixo:

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DE JENILFFERSON SILVA BISPO – IMPOSSIBILIDADE – ILICITUDE DA PROVA PRODUZIDA – QUEBRA DE SIGILO DE DADOS SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA REALIZADA EM OUTRA OPERAÇÃO – PROVA NÃO ADMITIDA COMO EMPRESTADA NA AÇÃO PENAL DE ORIGEM – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA – RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DA RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA – INSUBSISTÊNCIA – VIGILANTE QUE PERMANECEU AMARRADO DURANTE O PERÍODO NECESSÁRIO PARA O COMETIMENTO DO CRIME – “‘Ilícita é a devassa de dados, bem como das conversas de WhatsApp, obtidas diretamente pela polícia em celular apreendido por ocasião da prisão em flagrante, sem prévia autorização judicial’ (HC 617.232/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021,
DJe
26/02/2021), entendimento que admite ressalva na hipótese em que ficar devidamente comprovado nos autos que o
flagranteado
forneceu a senha de acesso ao aparelho e seu conteúdo. Na hipótese, não tendo havido autorização judicial e não comprovado que o acesso aos
aparelhos celulares apreendidos pelos agentes policiais fora franqueado pelos acusados, não há como afastar a ilicitude da prova reconhecida na origem” [STJ,
AgRg
no REsp n. 1.970.992/PR, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 9/8/2022,
DJe
de 15/8/2022]. Não comprovada a licitude da quebra do sigilo telefônico – na qual ocorreu a interceptação das conversas mantidas entre os réus no momento da prática delituosa –, e não havendo outras provas concretas e independentes da participação de
Jenilfferson
no crime que lhe foi imputado, deve ser mantida sua absolvição. “Para a caracterização do delito de associação criminosa, indispensável a demonstração de estabilidade e permanência do grupo, formado por três ou mais pessoas, além do elemento subjetivo especial, consistente no ajuste prévio entre os membros, com a finalidade específica de cometer crimes indeterminados. Ausentes tais requisitos, restará configurado apenas o concurso eventual de agentes, e não o crime autônomo do art. 288, do CP. Absolvição decretada, com fulcro no art. 386, VII, CPP” [TJMT, N.U 1001607-67.2022.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 6/9/2023,
Publicado
no DJE 12/9/2023]. “
Se a vítima permaneceu em poder dos agentes por tempo estritamente necessário à consumação do ato, tendo sido liberada em seguida, não deve esse tempo ser reputado como juridicamente relevante para configuração da majorante
(TJMT, AP n. 148650/2017)” [TJMT, N.U 1003347-69.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/8/2023,
Publicado
no DJE 22/8/2023]. APELOS DEFENSIVOS – REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA IMPOSTA – NEGATIVAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – PERTINÊNCIA – TENTATIVA – PRETENDIDA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO EM SEU GRAU MÁXIMO – INADMISSIBILIDADE – ITER CRIMINIS PERCORRIDO EM QUASE SUA TOTALIDADE – MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – POSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO, E APELOS DEFENSIVOS PARCIALMENTE PROVIDOS, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL “Na hipótese, o vetor culpabilidade foi valorado pelas instâncias ordinárias de forma inidônea. Não basta o julgador mencionar que a ‘reprovabilidade deve ser considerada elevada’, sem que evidencie dados concretos para justificar essa análise. Cumpre destacar, também, que a culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal enquanto circunstância judicial não se confunde com a culpabilidade integrante do conceito analítico de delito.
Há um equívoco, portanto, na valoração realizada pelo Juízo de origem, durante o cálculo dosimétrico, consubstanciado na constatação de que ‘ao tempo do fato [o réu] era plenamente imputável, possuía potencial condição de entender o caráter ilícito do fato e de ter conduta compatível com o ordenamento jurídico’” [STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.732.773/GO, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022,
DJe
de 30/9/2022]. Não há falar em aplicação da fração da minorante atinente à tentativa em seu grau máximo, tendo em vista o iter criminis percorrido – em quase sua totalidade –, uma vez que os réus permaneceram mais de duas horas tentando arrombar o caixa eletrônico, que se encontrava parcialmente aberto no momento que os policiais chegaram. Diante do quantum da reprimenda imposta – inferior a quatro anos –, aliado à inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, cabível se mostra a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto. “Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’ (TJDF, RESE no 20120510091147)” [TJMT, Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015,
Publicado
no DJE 19/11/2015].

(N.U 0022237-65.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17.10.2023, e publicado no DJE 20.10.2023)
Destacamos

E
, no que alude ao assunto, esta é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. AFASTAMENTO. RESTRIÇÃO MANTIDA SOMENTE APENAS DURANTE A SUBTRAÇÃO DOS BENS. TERCEIRA FASE. MAJORANTES. CRITÉRIO MATEMÁTICO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 443/STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que devida a aplicação da causa de aumento nos casos em que a vítima for mantida por tempo juridicamente relevante em poder dos agentes, devendo ser afastada nas hipóteses em que a restrição ocorreu somente durante a subtração dos bens
. 2. Nos termos do enunciado de Súmula 443/STJ, o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes. 3. Decisão monocrática mantida por seus próprios fundamentos. 4.
Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no REsp: 1431099 SP 2014/0013750-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 26.09.2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04.10.2017)
Destacamos

A despeito do afastamento da majorante prevista no inciso V do art. 157 do Código Penal
,
a pena aplicada a Júlio César Mendes Braga
não será redimensionada, pois
no caso em tela,
n
a
terceira fase
dosimétrica
,
embora

tenha
aplicada
duas majorantes
:
o concurso de pessoas e a restrição à liberdade de locomoção das vítimas,
o sentenciante utilizou-se da fração
mínima de
1/3 (um
terço) para
majorar a pena.

P
or derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se anotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso, em
parcial
dissonância do

parecer ministerial,
dou
parcial
provimento
ao recurso interposto por
Júlio César Mendes Braga
,
para
afast
ar
a majorante prevista no art. 157, V, do Código Penal, contudo
sem
redimensionar
a pena
que lhe foi aplicada
.

como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024